Tribunal: TJMT
Processo: 1096752-37.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096752-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), LUCAS ORMONDES PEREIRA - CPF: 055.878.881-50 (APELANTE), RENATA SILVA DE PAULA - CPF: 018.959.501-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM
) NÃO COMPROVADA. MERAS TRATATIVAS. ACORDO NÃO EFETIVADO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo financiado com garantia fiduciária, ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual, consolidando a propriedade e posse do bem ao credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a mora da devedora restou configurada, mesmo diante da realização de tratativas extrajudiciais
para quitação do débito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mora restou comprovada por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, nos termos do Tema 1132 do STJ, sendo desnecessária a confirmação do recebimento.

4. As tratativas realizadas não culminaram na assinatura de qualquer termo ou no envio de boleto para pagamento. Ausência de comprovação de aceite formal ou pagamento inicial pela devedora.

5. A mera existência de tratativas não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão. A ausência de efetivação do acordo ou de pagamento corrobora a legitimidade da consolidação d
a propriedade do bem ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.. Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

“
1.A ausência de comprovação da efetiva formalização da renegociação, inviabiliza a descaracterização da mora contratual.” “2. O fato de haver tratativa para eventual celebração de acordo extrajudicial não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a consequente consolidação da propriedade do bem ao credor.”

Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 14.09.2021 (Tema 1.132); STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 14.09.2021 (Tema 1.132); Súmula no 72/STJ; TJMT, Apelação no 1025006-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025; TJMT, Apelação no 1004992-24.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lucas
Ormondes
Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto da alienação fiduciária em favor do credor

(Id. 344488890).

O apelante sustenta, em síntese, que houve descaracterização da mora em razão das negociações iniciadas pelo próprio banco e da criação de obstáculos indevidos à purgação do débito. Assevera que o comportamento do credor teria violado os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Assegura que a ação deveria ser extinta por ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485 do CPC, ou, alternativamente, pleiteia a improcedência da ação. Requer o provimento do recurso (Id. 344488892).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 344488895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, é incontroverso que o apelante firmou com o apelado contrato de financiamento de crédito para a aquisição de veículo automotor, em alienação fiduciária, sendo ele: CITROEN C3 LIVE PK 1.0, cor branca, ano 2023, placa RVD2F12, Chassi 935CEFC2CPB526304. O contrato de no 0000054249119 previa o crédito de R$ 55.346,40, a ser quitado em 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.867,28.

O inadimplemento teve início em 25 de julho de 2025, conforme aponta a inicial, motivando o ajuizamento da ação em 24 de setembro de 2025, com pedido de liminar para busca e apreensão. O valor total do débito apontado pelo credor, englobando parcelas vencidas e vincendas, perfaz o montante de R$ 84.544,68.

Nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a configuração da mor é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento.

Na hipótese dos autos, a notificação foi devidamente encaminhada para a TV PRF FRANCISCO TORRES, 40, ARAES, CUIABA-MT, endereço este constante na ficha cadastral, tendo sido postada em 28/08/2025 sob o código YQ811817066BR e devolvida ao remetente com a observação "Mudou-se" (Id. 344487896). Tal circunstância não afasta a validade da mora, uma vez que o envio ao endereço contratual supre as exigências legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O apelante sustenta, porém, que não restou caracterizada a mora, em razão ocorrência de comportamento contraditório do Banco Volkswagen S/A, alegando que as conversas via WhatsApp ocorridas em setembro de 2025 teriam gerado a expectativa de regularização do contrato.

Contudo, ao analisar os documentos, verifica-se que não houve qualquer concretização de renegociação extrajudicial. Constata-se que nos dias 25 e 26 de setembro de 2025, existiram somente tratativas de cobrança e informações sobre valores, próprias da atividade rotineira de recuperação de crédito.

Ademais, o representante da instituição financeira (L Gomes Advogados) expressamente informou que precisaria
“
verificar com o supervisor
”
a possibilidade de emissão de boletos sem as custas processuais, sendo que, após essa consulta, os valores foram alterados e a proposta original não foi formalizada (Id. 344488880
)
.
Assim, não houve aceite formal do banco, tampouco a emissão de boletos ou comprovante de pagamento que pudesse configurar a efetivação da composição.

A configuração do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) exige a demonstração de conduta inequívoca do credor, capaz de gerar no devedor a legítima expectativa de manutenção do contrato e de extinção da ação judicial.

A expectativa de realização de acordo não se mostra suficiente para garantir à requerida a posse do veículo financiado, tampouco pode levar à improcedência da ação de busca e apreensão.

O fato de existir negociação visando eventual celebração de acordo extrajudicial, não obsta a busca e apreensão do bem, especialmente diante da ausência de comprovação da efetiva celebração da renegociação e do respectivo pagamento.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

6. A existência de tratativas para renegociação da dívida não obsta, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inexistindo vedação legal nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1132); STJ, Súmula no 72.

(TJMT, N.U 1025006-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS SEM FORMALIZAÇÃO DE ACORDO. DEPÓSITO PARCIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. REQUISITOS LEGAIS PARA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. A configuração da mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, sendo considerada regularmente constituída com a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual informado pelo devedor, conforme previsto no art. 2o, §2o, do referido diploma legal e na Súmula 72 do STJ.

4. As tratativas extrajudiciais apresentadas pelo apelante não se deram por meio de canal oficial do banco apelado e tampouco resultaram em acordo formalizado. A ausência de instrumento contratual ou documento que comprove a anuência da instituição financeira à repactuação impede o reconhecimento de descaracterização da mora.
1.
Tratativas extrajudiciais não formalizadas e a simples emissão de boleto bancário não têm o condão de descaracterizar a mora
contratual.
(
N.U 1004992-24.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Desse modo, uma vez presentes os requisitos
autorizadores do ajuizamento da ação de busca e apreensão, realizada a apreensão do veículo, e não efetivada a purgação da mora ou a comprovação do acordo, é legitima e válida a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo int
egralmente a sentença recorrida.

Por consequência,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
, observada a gratuidade a justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026